Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Dessa maneira, afasta-se a necessidade de propositura de nova demanda em momento posterior, o que oneraria tanto as partes quanto o Poder Judiciário.

2. Conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 2.1. No caso, a extinção do feito revela-se inadequada, por não atender disposição expressa prevista no art. 922 do CPC.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.